Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-65.2016.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000840-65.2016.8.05.0043

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ROGERIO ROBERTO ALMEIDA CARDOSO

Advogado(s):JOVENTINO SAMPAIO SANTANA, LIGIA DA SILVA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SERVIDORA TEMPORÁRIA. DIREITO AO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E NOVEMBRO DE 2011; SALÁRIO FÉRIAS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13.º SALÁRIO; BEM COMO O RECOLHIMENTO DO FGTS. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A irresignação recursal volta-se contra sentença que condenou a municipalidade ao pagamento
d
os salários dos meses de abril, maio, junho, novembro de 2011 e 13.º proporcional, e o valor referente ao 13.º salário e férias acrescidas de 1/3 de todo o período laborado

2.
Desta forma, depreende-se que o art.
7.º
, incs.
VIII
e
XVII
, e o art.
39
,
§ 3.º
, da
Constituição Federal
, estabelecem que as verbas correspondentes às férias acrescidas de um terço e ao décimo terceiro salário são asseguradas ao trabalhador da iniciativa privada e ao servidor público,
não havendo ressalva quanto ao detentor de cargo comissionado.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 765.320/MG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."
Caso em que a nulidade da contratação sem que esteja justificada a necessidade temporária de excepcional interesse público acarreta, para o contratado, o direito à paga do FGTS do respectivo período.

4.
Desse modo, o ente público não trouxe à baila quaisquer documentações, fatos ou evidências que consubstanciassem o pagamento regular das verbas em questão a autora, bem como
pudesse desconstituir o entendimento a que chegou o julgador de primeiro grau em sua sentença, de modo que não merece qualquer reparo sua decisão.

5.
Portanto, ausente a prova do adimplemento das verbas reivindicadas, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público em detrimento do servidor e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

6. No que tange aos honorários sucumbenciais, diante da manutenção da sentença recorrida e em consonância com a regra do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Sentença mantida na sua integralidade.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000840-65.2016.8.05.0043
tendo como apelante o
Município de Canavieiras
e como apelado
Rogerio Roberto Almeida Cardoso.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça